Tribunal: TJSP
Processo: 1011871-39.2015.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
"APELAÇÃO - ação anulatória de cláusulas contratuais e cobranças indevidas c.c. repetição de indébito – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - TARIFA DE CADASTRO - Cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista em contrato e autorizada por ato normativo emanado pelo Banco Central do Brasil, é lícita, em conformidade com tese exarada, pelo colendo Superior Tribunal de

Ementa:
"APELAÇÃO - ação anulatória de cláusulas contratuais e cobranças indevidas c.c. repetição de indébito – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR - TARIFA DE CADASTRO - Cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista em contrato e autorizada por ato normativo emanado pelo Banco Central do Brasil, é lícita, em conformidade com tese exarada, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Decisão mantida – Apelo do autor improvido".

"TAXA MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS – Juros remuneratórios aplicados em conformidade com o pactuado - Em razão da capitalização mensal de juros, prevista pela via do duodécuplo, a taxa de juros anual, se dividida pelos meses do ano, será superior à taxa mensal efetivamente estipulada - Inexistência, no entanto, de qualquer irregularidade – Decisão mantida – Apelo do autor improvido".

"CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada - A única exceção que se abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato firmado após a aludida MP – Existência de previsão da capitalização mensal de juros, pela via do duodécuplo – Lícita a capitalização mensal de juros – Apelo do autor improvido".

"MEDIDA PROVISÓRIA – INCONSTITUCIONALIDADE – Nos contratos bancários prevalece o disposto no art.5o, da Medida Provisória no 2170-36/2001, vez que ausente decisão definitiva, proferida pelo C. STF - O julgamento cautelar da ação direta de constitucionalidade ainda está em andamento, aguardando manifestação dos demais membros do Plenário daquela Corte (cf. Informativo STF 262 e 413) - Constitucionalidade presumida, até o julgamento da ADIN - Permanece, pois, surtindo efeitos no ordenamento jurídico o ato legislativo combatido – Apelo do autor improvido".

"TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Possibilidade da cobrança de tarifa de registro de contrato, prevista em contrato, vez que restou comprovada a prestação do serviço, bem como a ausência de abusividade na cobrança – Inteligência de Recurso Repetitivo – Decisão reformada – Apelo do banco provido."

"TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Impossibilidade de cobrança de tarifa de avaliação de bem, prevista em contrato, vez que não restou provada, nos autos, a efetiva prestação do respectivo serviço – Inteligência de Recurso Repetitivo – Decisão mantida - Apelo do banco improvido."

"SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA - Cobrança de seguro de proteção financeira que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autor, pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva seguradora – Ocorrência de venda casada – Decisão mantida - Apelo do banco improvido".

"ÔNUS - SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pela instituição financeira, majoram-se os honorários advocatícios fixados, em seu favor, de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor – Apelo do banco provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000973848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011871-39.2015.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante/apelado
THIAGO DA SILVA SILVESTRE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram provimento ao
recurso do autor. Por maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso do banco,
vencido o 2o desembargador que dava parcial provimento em maior extensão. Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso do
banco, vencido o 2o desembargador que dava parcial provimento em maior extensão e
declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR, WALTER
BARONE, JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE ANDRÉA MARTINS
RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 35483
APEL.No: 1011871-39.2015.8.26.0566
COMARCA: SÃO CARLOS
APTES. : THIAGO DA SILVA SILVESTRE (JG) e BV FINANCEIRA
S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APDOS. : OS MESMOS
JUIZ : MILTON COUTINHO GORDO
“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
COBRANÇAS
INDEVIDAS
C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
VEÍCULO
AUTOMOTOR - TARIFA DE CADASTRO - Cobrança de
Tarifa de Cadastro, prevista em contrato e autorizada por ato
normativo emanado pelo Banco Central do Brasil, é lícita, em
conformidade com tese exarada, pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo Decisão
mantida Apelo do autor improvido”.
“TAXA MENSAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS Juros
remuneratórios aplicados em conformidade com o pactuado -
Em razão da capitalização mensal de juros, prevista pela via do
duodécuplo, a taxa de juros anual, se dividida pelos meses do
ano, será superior à taxa mensal efetivamente estipulada -
Inexistência, no entanto, de qualquer irregularidade Decisão
mantida Apelo do autor improvido”.
“CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
É vedada a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada
- A única exceção que se abre está na capitalização mensal que
se admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos
contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida
Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas reedições,
desde que expressamente pactuada - Contrato firmado após a
aludida MP Existência de previsão da capitalização mensal
de juros, pela via do duodécuplo
Lícita a capitalização
mensal de juros Apelo do autor improvido”.
“MEDIDA PROVISÓRIA INCONSTITUCIONALIDADE
Nos contratos bancários prevalece o disposto no art.5o, da
Medida Provisória no 2170-36/2001, vez que ausente decisão
definitiva, proferida pelo C. STF - O julgamento cautelar da
ação direta de constitucionalidade ainda está em andamento,
aguardando manifestação dos demais membros do Plenário
daquela Corte (cf. Informativo STF 262 e 413) -
Constitucionalidade presumida, até o julgamento da ADIN -
Permanece, pois, surtindo efeitos no ordenamento jurídico o
ato legislativo combatido Apelo do autor improvido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - Possibilidade da
cobrança de tarifa de registro de contrato, prevista em contrato,
vez que restou comprovada a prestação do serviço, bem como a
ausência de abusividade na cobrança Inteligência de Recurso
Repetitivo Decisão reformada Apelo do banco provido.”
“TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM Impossibilidade de
cobrança de tarifa de avaliação de bem, prevista em contrato,
vez que não restou provada, nos autos, a efetiva prestação do
respectivo serviço
Inteligência de Recurso Repetitivo

Decisão mantida - Apelo do banco improvido.”
“SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
VENDA
CASADA - Cobrança de seguro de proteção financeira que,
não obstante previsão contratual, deve ser afastada - Autor,
pelo que se depreende dos autos, não teve, ao optar pela
contratação do seguro, a liberdade de escolher a respectiva
seguradora Ocorrência de venda casada Decisão mantida -
Apelo do banco improvido”.
“ÔNUS - SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho
adicional desenvolvido, em sede recursal, pela instituição
financeira, majoram-se os honorários advocatícios fixados, em
seu favor, de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de
justiça concedida ao autor Apelo do banco provido”.
Apelo das partes em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida em 10.07.2019, em ação
anulatória de cláusulas contratuais e cobranças indevidas
c.c. repetição de indébito.
Afirma o autor a ilegalidade e abusividade da
cobrança de tarifa de cadastro. Houve a aplicação de taxa
de juros diversa da contratada. A capitalização mensal de
juros é indevida, sobretudo em razão da inconstitucionalidade da MP
2.170-36/2001.
Requer
o
provimento do recurso, com a reforma da r. sentença.
Afirma a instituição financeira, por sua vez,
que é lícita a cobrança de tarifas bancárias, notadamente
tarifas de registro de contrato, avaliação de bem e seguro
de proteção financeira. O ônus da sucumbência deve recair
sobre a parte contrária. Requer o provimento do recurso,
com a reforma da r. sentença.
Contrarrazões do autor às fls. 305/318.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação anulatória de cláusulas
contratuais
e
cobranças indevidas
c.c.
repetição de
indébito, ajuizada com base em cédula de crédito bancário,
firmada entre as partes, em 07.04.2014, no valor total do
crédito de R$30.084,20 (fls. 56/57).
O veículo automotor marca Honda, modelo Civic,
foi alienado fiduciariamente.
Pleiteou o autor, na inicial, o expurgo das
irregularidades cometidas pela instituição financeira e a
devolução dos valores cobrados indevidamente (fls. 01/30).
O
ilustre
magistrado
“a
quo”
julgou
parcialmente procedente o pedido, “para o fim de condenar
a requerida BV FINANCEIRA S/A, a pagar ao autor, THIAGO DA
SILVA SILVESTRE, a importância de R$306,00 (Tarifa de
Avaliação
de Bens),
R$97,93 (Registro de Contrato),
R$650,00 (Seguro Prestamista) com correção a contar da
data do contrato (07/04/2014), mais juros de mora, à taxa
legal, a contar da citação”, reconhecendo a sucumbência
recíproca entre as partes (fls. 258/270).
Contra esta decisão insurgem-se as partes.
Por uma questão de técnica de julgamento,
analisa-se, primeiramente, o apelo do autor.
A cobrança de Tarifa de Cadastro, prevista em
contrato, é legítima, pois expressamente autorizada pelo
Banco Central do Brasil, à época da contratação.
A esse respeito, tese fixada pelo colendo
Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso
Especial no. 1.251.331/RS, julgado em 28.08.2013, de
Relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros
Nancy
Andrighi
e
Paulo
de
Tarso
Sanseverino,
que
acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada
caso concreto; 2. Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007,
em
30.4.2008,
a
cobrança
por
serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada
às
hipóteses
taxativamente
previstas
em
norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa
de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de
Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador.
Permanece
válida
a
Tarifa
de
Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira. 3. As partes podem convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
Não há, por sua vez, abusividade na cobrança,
pois o valor cobrado a título de tarifa de cadastro
(R$496,00), corresponde a aproximadamente 1,65% do valor
total do crédito, de R$30.084,20 (fl. 56).
E, conforme se verifica dos autos, os juros
aplicados
pela
instituição
financeira
são
aqueles
efetivamente contratados.
Ocorre que, em razão da capitalização mensal
de juros, prevista pela via do duodécuplo, se dividirmos o
percentual anual de juros (28,15% - fl. 56) pelos meses do
ano, a taxa mensal seria de 2,34%, superior, portanto, à
taxa mensal efetivamente estipulada (2,09%).
Não há, neste sentido, nenhuma irregularidade.
Com relação à impossibilidade de capitalização
mensal de juros, não assiste razão ao autor, ora apelante.
Dispõe a Súmula 121 do STF: “É vedada a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”. A única exceção que se abre está na
capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas
em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de
30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente
pactuada.
No caso em tela, o contrato foi firmado em
data posterior à aludida MP e prevê taxa mensal de juros
de 2,09% e anual de 28,15% (fl. 56).
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que a simples menção das taxas mensais e
anuais não era suficiente para caracterizar previsão
expressa de capitalização mensal de juros, passa-se a
admitir, a fim de pacificar a matéria, o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, constante do Recurso
Especial no. 973.827
RS (2007/0179072-3), julgado em
08.08.2012, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-
C do CPC: "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
Neste sentido, lícita a capitalização mensal
de juros.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade da
Medida
Provisória que
estabelece a possibilidade da
capitalização mensal de juros, cumpre esclarecer que o
art. 5o da atual MP no 2.170-36/01, mantém sua plena
eficácia, permitindo a capitalização mensal dos juros nos
contratos bancários, tendo em vista que na ADIN 2.316-DF
não houve concessão de provimento liminar suspendendo seus
efeitos.
Nela,
o
Exmo.
Sr.
Min.
Relator,
Sydney

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sanches, tão somente proferiu voto no sentido de suspender
a eficácia do art. 5o, cabeça e parágrafo único, da Medida
Provisória 2.170-36, de 23 de agosto de 2001, “por
aparente
falta
do
requisito
urgência,
objetivamente
considerada, para a edição da medida provisória”. O
julgamento cautelar da ação direta de constitucionalidade
ainda está em andamento, aguardando manifestação dos
demais membros do Plenário daquela Corte (cf. Informativo
STF 262 e 413).
O Superior Tribunal de Justiça, em preliminar
ao julgamento do REsp 1061530/RS, afeto ao rito dos
recursos repetitivos, decidiu que “até que seja encerrado
o julgamento do referido processo, deve prevalecer a
presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP no
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, que admite a
capitalização mensal de juros nas operações realizadas por
instituições financeiras”.
Assim sendo, até que a ADIN 2.316-DF seja
julgada, a questão não se submete ao disposto na Súmula
121 do E. STF, com exceção aos contratos celebrados
anteriormente.
Permanece,
pois,
surtindo
efeitos
no
ordenamento jurídico o ato legislativo combatido.
Passa-se à análise, neste momento, do apelo da
instituição financeira.
Com relação à tarifa de registro de contrato,
para melhor elucidar a questão, veja-se o disposto na
Resolução no 320, de 05 de junho de 2009, do CONTRAN
(Conselho Nacional de Trânsito), que “estabelece procedimentos para o registro de contratos de financiamento de
veículos com cláusula
de alienação
fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou
penhor, nos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos
Estados e do Distrito Federal e para lançamento do gravame
correspondente no Certificado de Registro de Veículos

CRV, e dá outras providências”.
Dispõem seus artigos 2o, 3o e 4o:
“Art. 2o Os contratos de financiamento de
veículos
com
cláusula
de
alienação
fiduciária,
de
arrendamento mercantil, de compra e venda com reserva de
domínio ou de penhor celebrados, por instrumento público
ou privado, serão registrados no órgão ou entidade
executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que for registrado e licenciado o veículo”.
“Art. 3o Para fins desta Resolução, considera-
se registro de contrato de financiamento de veículo o
armazenamento dos seguintes dados a serem fornecidos pelo
credor da garantia real: I - identificação do credor e do
devedor, contendo endereço e telefone; II - o total da
dívida ou sua estimativa; III - o local e a data do
pagamento; IV - a taxa de juros, as comissões cuja
cobrança for permitida e, eventualmente, a cláusula penal
e a estipulação de correção monetária, com indicação dos
índices aplicáveis; V - a descrição do veículo objeto do
contrato e os elementos indispensáveis à sua identificação.
§ 1o O registro do contrato é atribuição dos
órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e
do Distrito Federal e será feito em arquivo próprio, por
cópia, microfilme ou qualquer outro meio eletrônico,
magnético ou óptico, ou ainda em livro próprio, com folhas
numeradas, que garantam a segurança quanto à adulteração e
manutenção do conteúdo.
§ 2o Os órgãos ou entidades executivos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal deverão
implementar o registro dos contratos no prazo de 30
(trinta) dias da data de publicação desta Resolução,
cabendo-lhes a supervisão e o controle de todo o processo
de registro dos contratos de forma privativa e
intransferível, podendo sua execução ser contratada com
terceiros na forma da Lei”.
“Art. 4o Os órgãos ou entidades executivos de
trânsito dos Estados e do Distrito Federal fornecerão
certidões, relativas ao contrato registrado, aos financiados ou às instituições credoras quando solicitadas”.
Dispõem, ainda, seus artigos 5o e 6o:
“Art. 5o Considera-se gravame a anotação, no
campo de observações do CRV, da garantia real incidente
sobre o veículo automotor, decorrente de cláusula de
alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de
domínio e penhor, de acordo com o contrato celebrado pelo
respectivo proprietário ou arrendatário”.
“Art. 6o Os órgãos ou entidades executivos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trânsito dos Estados e do Distrito Federal, após
registrarem o contrato na forma prevista nesta Resolução,
farão constar no campo observações do CRV o gravame com a
identificação da instituição credora”.
Depreende-se, portanto, da leitura dos aludidos artigos, que o registro do contrato de
financiamento com alienação fiduciária, firmado entre
cliente
bancário
e
instituição financeira, deve ser
realizado junto ao Órgão de Trânsito competente, de
maneira que, para a comprovação da prestação do serviço,
há que constar, no campo 'observações' do documento do
veículo, a anotação do gravame com a identificação da
instituição credora.
Outra forma de se verificar a efetiva prestação do serviço está elencada no artigo 4o
supramencionado, vale dizer, o fornecimento de certidão,
pelo competente Órgão de Trânsito, ao cliente bancário ou
instituição financeira.
E, feitas estas breves considerações, no
tocante à alegação de possibilidade de sua cobrança, no
caso em tela, há que se acolher a pretensão da instituição
financeira, ora apelante.
Isto porque, a cobrança da tarifa de registro
de contrato, prevista no contrato, é cabível, eis que,
conforme se depreende do documento do veículo, juntado
pelo próprio autor (fl. 58), houve o registro do gravame
junto ao competente órgão de trânsito.
Não há, por sua vez, abusividade na cobrança,
pois o valor cobrado a título de registro de contrato
(R$97,93), corresponde a aproximadamente 0,32% do valor
total do crédito, de R$30.084,20 (fl. 56).
Assim, ante a efetiva prestação do serviço, e
à míngua de controvérsia acerca da abusividade do valor
cobrado, é de se manter a validade da cobrança da tarifa
de registro de contrato.
Por sua vez, a cobrança de tarifa de avaliação
de bem, ainda que prevista no contrato, é indevida, vez
que não há, nos autos, prova da efetiva prestação do
aludido serviço.
Oportuna a transcrição, neste aspecto, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trecho do voto proferido no Recurso Especial no. 1.578.553
- SP (2016/0011277-6), julgado em 28.11.2018, de Relatoria
do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:
“Sob
a
ótica
do
direito
do
consumidor,
entretanto, cumpre fazer algumas ressalvas, com base nas
questões que foram suscitadas nos recursos afetados.
A primeira delas diz respeito à cobrança por
serviço não efetivamente prestado.
Essa controvérsia é frequente quanto à tarifa
de avaliação do bem dado em garantia, pois os consumidores
são cobrados pela avaliação do bem, sem que tenha havido
comprovação da efetiva prestação desse serviço.
No
caso
dos
recursos
ora
afetados,
por
exemplo, as instituições financeiras não trouxeram, em
suas
contestações,
nenhum
laudo
de
avaliação,
que
comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de
veículo usado.
(...)
Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem
dado em garantia, é abusiva a cláusula prevê a cobrança
desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço,
pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo
consumidor (o direito de somente pagar por serviço
efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga
antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que
não será necessariamente prestado.
(...)
Fixadas as teses, passa-se à apreciação do
caso concreto.
(...)
Por fim, quanto à tarifa de avaliação do bem,
foi acostado aos autos o laudo de avaliação (fl. 110),
estando provada a efetiva prestação do serviço, sendo
cabível, portanto, a cobrança”.
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que o documento de fl. 113, denominado
'laudo de vistoria', era suficiente para comprovar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetiva prestação do serviço, passa-se a admitir, a fim de
pacificar a matéria, o entendimento predominante desta
Colenda Câmara, no sentido de que, em verdade, ele não se
presta a comprovar a efetiva realização do serviço e,
tampouco, o dispêndio de alguma quantia, por parte do
banco, a título de pagamento, de modo a justificar o
repasse do custo ao consumidor.
Aludido documento se limita a retratar a
escolha do “avaliador” entre três opções padronizadas
(bom, regular e ruim) para os itens de pintura,
tapeçaria/estofamento, pneus e estado geral do veículo.
Não demonstra, de forma cabal, efetiva e
minuciosa avaliação do bem dado em garantia, até mesmo
porque o preço do veículo automotor já fora previamente
estabelecido
pelo
vendedor,
com
base
em
parâmetros
ordinários estabelecidos pelo próprio mercado.
Veja-se, neste sentido, jurisprudência desta
Colenda Câmara:
“1012206-25.2020.8.26.0003
Classe/Assunto:
Apelação Cível / Bancários Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo - Órgão julgador: 24a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 29/10/2020 - Data de
publicação: 29/10/2020
Ementa: CONTRATO BANCÁRIO. Ação
revisional. Sentença de improcedência. Irresignação da
parte autora. Cabimento em parte. Código de Defesa do
Consumidor aplicável 'in casu'. Súmula 297 do STJ.
Contratação
de
seguro.
Nos
contratos
bancários,
o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
Configuração de venda casada. Cobrança afastada. Tarifas
de avaliação de bem e de registro de contrato.
Possibilidade da cobrança, devendo ser demonstrada, no
entanto, a efetiva prestação dos serviços. Certificado de
registro de veículo que comprova o efetivo registro do
contrato. Documento denominado "laudo de avaliação" que
não se presta a comprovar a efetiva realização do serviço
e tampouco o dispêndio de alguma quantia, por parte do
banco, a título de pagamento, de modo a justificar o
repasse do custo ao consumidor. Documento não retrata
autêntica avaliação, mas apenas consulta a eventuais
multas e restrições a recaírem sobre o bem. Inexistência
de elementos a demonstrar o fato gerador da tarifa. Tarifa
afastada. Repetição do indébito que deve ser feita de
forma simples e não em dobro, por ausência de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento dos REsp
no 1.578.553/SP e no 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos
repetitivos. Ação julgada procedente em parte. Sucumbência
recíproca caracterizada. Recurso provido em parte”.
“1011496-21.2020.8.26.0224
Classe/Assunto:
Apelação Cível / Bancários Relator(a): Jonize Sacchi de
Oliveira Comarca: Guarulhos - Órgão julgador: 24a Câmara
de Direito Privado - Data do julgamento: 19/10/2020 - Data
de publicação: 19/10/2020
Ementa: APELAÇÃO
Ação
revisional de financiamento de veículo
Sentença de
improcedência Apelo do autor. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO
DE
DEFESA

Afastamento
diante
da
suficiência
dos
documentos encartados nos autos, sendo despicienda a
produção
de
prova
pericial.
JUROS
REMUNERATÓRIOS

Instituições financeiras que não se submetem aos limites
do Decreto 22.626/33 Súmulas 596, 648 e Vinculante n. 7,
todas do STF - Prévia informação ao consumidor Orientação
firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos
Repetitivos" RESP 1.061.530/RS Financiamento de veículo
Abusividade não caracterizada
RECURSO DESPROVIDO.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS
Permitida a capitalização dos
juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano
nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data
da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente
pactuada RESP 973.827/RS Suficiência, para tanto, da
previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze
vezes a taxa de juros mensal nela estipulada Súmulas 539
e 541 do STJ Título emitido posteriormente a 31.3.2000
Constitucionalidade
do
Art.
5o
da
MP
2.170/36-2001
reconhecida
Prevista, expressamente, a capitalização

RECURSO DESPROVIDO. TABELA PRICE
A amortização pela
"Tabela Price" é legítima, não configurando ilegalidade ou
abusividade
RECURSO DESPROVIDO. TARIFAS DE REGISTRO DE
CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM Possibilidade de sua
cobrança quando constatada a prestação do serviço e a sua
não onerosidade excessiva Tese sedimentada no julgamento
do Resp. n. 1.578.553/SP. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM

Singela vistoria que não se confunde com avaliação de bem
Ausência de comprovação de pagamento, por parte da
financeira ré, por tal serviço Onerosidade verificada
Cobrança que deve ser afastada RECURSO PROVIDO. TARIFA DE
REGISTRO
DE
CONTRATO

Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo comprovando o registro do
contrato junto aos órgãos de trânsito Não observação de
onerosidade
Pactuação mantida
RECURSO DESPROVIDO.
TARIFA
DE
CADASTRO

Possibilidade
de
cobrança
do
consumidor apenas no início do relacionamento com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituição
financeira

Entendimento
consolidado
no
Recurso Especial n. 1.251.331/RS, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos, e na Súmula n. 566 do Superior
Tribunal de Justiça Contrato entabulado após o advento da
Resolução CMN 3.518/2007, prevendo taxativamente a tarifa
Inexistente
informação
nos
autos
revelando
anterior
relação negocial entre as partes Ausência de comprovação
de abusividade
Tarifa mantida
RECURSO DESPROVIDO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA, SEGURO "AUTO RCF" E TÍTULO
DE CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL
Seguros
Possibilidade de
pactuação do seguro prestamista desde que fruto de opção
pelo consumidor, a quem compete também escolher a
seguradora, sendo vedada a "venda casada" Tese consagrada
no REsp 1.639.320/SP Assinatura aposta no instrumento de
adesão ao seguro prestamista que, devido à baixa resolução
do documento, mostra-se ilegível, não permitindo que se
infirme a validade da contratação Escolha da seguradora
que não foi oportunizada ao consumidor Cobrança do seguro
que deve ser arredada Mesma situação constatada no que
tange ao seguro automobilístico, o que atrai a aplicação
analógica da tese sedimentada no citado recurso repetitivo

Título de Capitalização Premiável ("Cap. Parc. Premiável") que não guarda nenhuma relação com o
financiamento de veículo Violação do art. 39, inciso I,
do CDC Cobranças dos seguros e do título de capitalização
arredadas
RECURSO PROVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Impossibilidade da devolução na forma do art. 42, § único,
do CDC Repetição a ser realizada de maneira simples dada
a inexistência de má-fé da instituição financeira na
cobrança dos encargos afastados
Precedente do STJ.
CONCLUSÃO
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
Não está demonstrada, portanto, a efetiva
prestação do serviço, requisito exigido em sede de Recurso
Repetitivo, constante do Recurso Especial no. 1.578.553 -
SP (2016/0011277-6), julgado em 28.11.2018, de Relatoria
do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente
bancário,
no
âmbito
das
relações
de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança
de
ressarcimento de
serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-
se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas
a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação
do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO”.
Cabível, portanto, a cobrança de tarifa de
registro de contrato, devendo ser afastada, por sua vez, a
cobrança de tarifa de avaliação de bem.
Com relação à possibilidade de cobrança do
seguro de proteção financeira, não assiste razão ao
apelante.
De acordo com a SUSEP (Superintendência de
Seguros Privados), “o seguro prestamista é aquele no qual
os segurados convencionam pagar prestações ao estipulante
para amortizar dívida contraída ou para atender a
compromisso assumido. O primeiro beneficiário é o próprio
estipulante pelo valor do saldo da dívida ou do
compromisso. A diferença que ultrapassar o saldo será paga
ao segundo beneficiário, indicado pelo segurado. O seguro
prestamista, geralmente, apresenta as coberturas de morte,
invalidez e desemprego”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Saliente-se, por oportuno, que a alegação de
ilicitude ou abusividade da cobrança contém e possibilita
a análise, em sua amplitude, do fato de o autor ter sido
ou não compelido a contratar o seguro que ora discute, e,
ainda que tenha optado por contratá-lo, tido a
oportunidade de escolher a respectiva seguradora, razão
pela qual este prisma é, igualmente, objeto de apreciação
nesta oportunidade.
Há, nos autos, cobrança de seguro de proteção
financeira, tendo o autor optado pela sua efetiva
contratação (item 5.5, fl. 56 e fls. 111/112), eis que
aludido seguro traria benefícios a ambas as partes.
Não há, contudo, prova de que o autor pôde,
livremente, escolher a respectiva empresa seguradora.
Inexiste, nos autos, qualquer documento apto a
indicar um rol de seguradoras ofertadas ao autor, quando
da celebração do contrato.
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que a contratação do seguro prestamista
deveria ser mantida, eis que beneficiava ambas as partes,
passa-se a admitir, a fim de pacificar a matéria, o
entendimento constante do Recurso Especial no. 1.639.320 -
SP (2016/0307286-9), julgado em 12.12.2018, de Relatoria
do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em sede de Recurso
Repetitivo:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente,
seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO”.
Acerca da chamada 'venda casada', diz Rizzatto
Nunes, em Comentários ao Código de Defesa do Consumidor:
“É
preciso,
no
entanto,
entender
que
a
operação casada pressupõe a existência de produtos e
serviços que são usualmente vendidos separados. O lojista
não é obrigado a vender apenas a calça do terno. Da mesma
maneira, o chamado 'pacote' de viagem oferecido por
operadoras e agências de viagem não está proibido. Nem
fazer ofertas do tipo 'compre este e ganhe aquele'. O que
não pode o fornecedor fazer é impor a aquisição conjunta,
ainda que o preço global seja mais barato que a aquisição
individual, o que comum nos 'pacotes' de viagem. Assim, se
o consumidor quiser adquirir apenas um dos itens, poderá
fazê-lo pelo preço normal”.
Há, na hipótese dos autos, conforme se depreende da doutrina acima transcrita, prova da
ocorrência de venda casada.
Ausente, portanto, prova de que o autor pôde
escolher livremente a seguradora, deve ser afastada a
cobrança do respectivo seguro de proteção financeira.
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar
parcialmente a r. decisão.
Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pela instituição
financeira, majoram-se os honorários advocatícios fixados,
em seu favor, de 10% para 15% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a
gratuidade de justiça concedida ao autor.
Postas estas premissas, nega-se provimento ao
recurso do autor e dá-se parcial provimento ao recurso do
banco.
Salles Vieira, relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18246
Apelação Cível no 1011871-39.2015.8.26.0566
Comarca: São Carlos
Apelante/Apelado: Thiago da Silva Silvestre
Apelado/Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e
Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ousei divergir do entendimento da douta maioria,
quanto à validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem.
Isto porque, no caso vertente, a instituição financeira ré
demonstrou a efetiva execução do serviço correspondente a este encargo, ao
instruir a contestação, com a “Ficha de cadastro financiado/arrendatário”, na
qual consta, ainda que de forma sucinta, o “laudo de vistoria” do automóvel
objeto do financiamento celebrado entre as partes, que foi devidamente
assinado pelo autor e por vistoriador (fls. 113).
Ressalte-se que não há, nos autos, nada que infirme a
legitimidade do referido laudo, valendo acrescentar que o consumidor
concordou com o valor da tarifa em questão, que não se mostrou abusivo
(1,09% do valor líquido do crédito liberado), não cabendo, agora, o exame da
qualidade da avaliação prestada.
Neste contexto, o referido encargo, previsto no Item
“D.2” do contrato discutido nestes autos (fls. 114), no valor de R$ 306,00
(trezentos e seis reais), mostra-se válido.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, dava parcial
provimento ao recurso da ré, em maior extensão, a fim de declarar válida a
cobrança da tarifa de avaliação do bem.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
2o DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
P
g
.
i n i c i al P g
.
fi
n
al
Categori
a
Nome do assinante
Confirmação
1
1
6
Acórdão
s
Eletrônic
os
LUIZ AUGUSTO DE SALLES VIEIRA
1360A2A7
1
7
1
7
Declaraç
ões de
Votos
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
13B69B97
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1011871-39.2015.8.26.0566 e o código de confirmação da tabela acima.